Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS NÃO OBSERVADOS. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Portanto, tendo em vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios foi alvo de pedido rescisório, apenas a banca de advogados tem legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que foi concretamente beneficiada pela sentença rescindenda. Considerando que o reexame necessário devolve ao Tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao ente estatal, conforme previsão da Súmula no 325, do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória com relação a estes capítulos somente passa a contar do trânsito em julgado da decisão do Tribunal. Nas demandas em que a sentença foi proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, e nas quais a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do referido diploma legal.